Tribunal: TJES
Processo: 5018972-90.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018972-90.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE LEAL RODRIGUES e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
PROMOÇÃO CARREIRA – COMPROVAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO – EXIGÊNCIA DO DIPLOMA – FORMALISMO EXACERBADO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO – VIOLAÇÃO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Não há reparo a ser feito na respeitável sentença porque, mutatis mutandis, em sintonia com o entendimento do c. STJ de que “ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma” (AgInt no REsp n. 1.713.037/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

2
.
Na hipótese dos autos, o documento apresentado comprova que o impetrante concluiu o curso de pós-graduação em questão em agosto de 2021, aguardando somente a entrega do certificado.

3.
Nesse passo, razoável o que o mero atraso da instituição de ensino em emitir o respectivo certificado/diploma não pode ter o condão de interferir no seu intento promocional e, deste modo, a conduta da Administração Pública pautada pelo formalismo exacerbado, violou direito líquido e certo do impetrante.

4
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença de id. 8541680, proferida pelo Juízo de Direito da 3º Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
CARLOS HENRIQUE LEAL RODRIGUES
em face de suposto ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
concedeu a segurança pretendida.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 8643675 manifestou pela desnecessidade de intervenção do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 18 de junho de 2024.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5018972-90.2022.8.08.0024

R
EMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

AUTOR:
CARLOS HENRIQUE LEAL RODRIGUES

RÉU: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença de id. 8541680, proferida pelo Juízo de Direito da 3º Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
CARLOS HENRIQUE LEAL RODRIGUES
em face de suposto ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
concedeu a segurança pretendida.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem.

Não há reparo a ser feito na respeitável sentença porque,
mutatis mutandi
s, em sintonia com o entendimento do c. STJ de que “
ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma”
(AgInt no REsp n. 1.713.037/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

E, na hipótese dos autos, conforme salientado na r. sentença “documento apresentado antes das alterações em 31/12/2021 (art. 22 da LCE 911/2019) comprova que o impetrante concluiu o curso de pós-graduação em questão em agosto de 2021, aguardando somente a entrega do certificado (ids. 15100229 - Pág. 1 e 15100235). Nesse passo, razoável o que o mero atraso da instituição de ensino em emitir o respectivo certificado/diploma não pode ter o condão de interferir no seu intento promocional”. Deste modo, entendo que a conduta da Administração Pública pautada pelo formalismo exacerbado, violou direito líquido e certo do impetrante.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça já manifestou, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSIDEROU PONTUAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1. a conduta excessivamente apegada à forma da Administração, em detrimento do conteúdo, acabou por violar direito líquido e certo do impetrante. 2. A Administração Pública deve pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade (art. 37, da CF/88), sem deixar de observar, todavia, o formalismo moderado. 3. Com isso, promove-se a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar e evitar lesão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Irretocável, portanto, a sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada contabilize e atribua ao requerente, para os fins da ATDP referente ao quadro de acesso de 2º Sargento publicado no BECG nº. 028, de 07/04/2021 os pontos relativos aos cursos de graduação e pós graduação oportunamente apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA de n. 5014996-12.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023)

Deste modo, irretocável, portanto, a sentença que concedeu a ordem para que a autoridade coatora que efetue o cômputo de pontos nos termos da alínea “e”, inciso I art. 4º da Lei 911/2019, referente ao certificado de pós-graduação lato sensu em Segurança Pública e Cidadania, para fins de ATDP, com o consequente realinhamento do impetrante no quadro de acesso para promoção à graduação de Subtenente com fechamento das alterações em 31.12.2021, e demais atos promocionais decorrentes, caso inexista óbice além do narrado nestes autos.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.